Tribunal: TCU
Processo: 000.070/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 455176 (Objeto: Supostas irregularidades cometidas na Secretaria Municipal de Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 6085/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de processo de representação do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT) referente a recursos do Sistema Único de Saúde transferidos para o Município de Nobres/MT no âmbito do Programa Farmácia Viva, cuja finalidade é incentivar o cultivo de plantas medicinais, Considerando que aquela Corte de Contas estadual, entendendo que a matéria que lhe havia sido apresentada por meio de denúncia estava inserida na jurisdição do TCU, determinou o envio das informações, que incluem os apontamentos feitos por sua equipe técnica indicando possível desvio de finalidade de valores recebidos do aludido programa federal, bem como a existência de dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa na lei orçamentária do município; Considerando que, recebidas essas informações, nosso processo foi instaurado, a AudSaúde realizou o primeiro exame da matéria e o relator autorizou que fossem efetuadas as diligências propostas; Considerando que, segundo consta da documentação enviada, teria ocorrido desvio de finalidade quanto a recursos atinentes ao Programa Farmácia Viva transferidos ao Município de Nobres/MT em 2015, no montante de R$ 1.057.658,43, e que, por meio da Lei Municipal 1.826/2024, de 17/10/2024, teria sido autorizado o remanejamento dos valores, com a abertura de créditos adicionais, para utilização dos recursos no pagamento de despesas gerais da própria Secretaria Municipal de Saúde; Considerando que, para que pudesse realizar esse remanejamento, o município deveria ter cumprido os requisitos do art. 2o da Lei Complementar 172/2020: " I - cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde; II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada; III - ciência ao respectivo Conselho de Saúde "; Considerando que, embora o remanejamento tenha sido autorizado por lei municipal após o cumprimento apenas parcial dessas exigências, de fato, como afirma a AudSaúde, ainda é possível que o município pactue metas com o Ministério da Saúde, para que possa atingir as finalidades do Programa Farmácia Viva, tendo em vista a existência de valores disponíveis em conta bancária específica; Considerando que, de acordo com o art. 106, § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014, as representações consideradas aptas a serem admitidas dever ser submetidas a " exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto ", podendo a unidade técnica submeter proposta de encaminhamento " dos fatos ao órgão ou entidade jurisdicionada para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e arquivamento do processo, dando-se ciência ao denunciante ou representante "; Considerando que, embora o relator acolha a essência da análise efetuada pela AudSaúde, concordando com a aplicação do referido dispositivo da resolução, isso pressupõe o arquivamento antecipado do processo e, por consequência, a não manifestação do TCU a respeito do mérito da representação, distintamente do que propõe à unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, caput e IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 106, § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação e determinar seu arquivamento após a dar conhecimento deste acórdão, com o encaminhamento de cópia desta deliberação acompanhado de cópia da instrução da AudSaúde: (a) ao Município de Nobres/MT; (b) ao órgão de controle interno do Município de Nobres/MT; (c) à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-industrial da Saúde do Ministério da Saúde (Sectics/MS), para a adoção das providências internas de sua alçada, em especial, quanto à ausência de rotina de verificação nos Relatórios Anuais de Gestão (RAG), especialmente quanto à execução ou aos resultados das políticas públicas de suas responsabilidades, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; (d) ao órgão de controle interno do Ministério da Saúde; e (e) ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). 1. Processo TC- Processo 000.070/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nobres - MT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.